Tribunal: TJMT
Processo: 1008401-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008401-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[P. H. C. D. A. - CPF: 091.980.311-39 (APELADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO), ANDRESSA MICHELY DE OLIVEIRA COELHO ANDRADE - CPF: 015.230.101-18 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANDRESSA MICHELY DE OLIVEIRA COELHO ANDRADE - CPF: 015.230.101-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DIABETES TIPO 1 –
FORNECIMENTO DE APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA

– AUSÊNCIA DE COBERTURA – USO DOMICILIAR – NEGATIVA LÍCITA – JULGADOS DO STJ -
RECURSO PROVIDO
.

Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba
infusora
de insulina (e insumos) por se tratar de equipamento de uso domiciliar (STJ-
AgInt
no
AREsp
: 1771350 PR).

R E L A T Ó R I O

Apelação
Cível em A
ção Obriga
ção de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
julgada parcialmente procedente
para determinar a requerida a autoriza
r
/custear os equipamentos e insumos, Sensor
de Glicemia – Free
Style
Libre, Aparelho de
Glicosimetro
+ Fitas para

Glicosimetro
da mesma marca
, Insulina
Glargina
(
Lantus
) e Insulina Ultra Rápida
–
FIA
SP, conforme prescrição médica
;
com condenação da requerida ao pagamento das custas processuais
, bem como honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa
.

A apelante alega que não tem obrigação legal ou contratual de custear equipamento de uso domiciliar que não tenha ligação com ato cirúrgico (Resolução Normativa n. 465/2021 e Lei n. 9.656/98).

Aduz que o Código de Defesa do Consumidor só aplicado de forma subsi
diária
.

Diz que
a medicação por meio de equipamentos e seus insumos, não precisam de manipulação especial ou conhecimento técnico para
administração. Isto é, não necessita de nenhum apoio domiciliar ou hospitalar, bem como não demanda assistência de profissional de saúde.

Discorre sobre
necessidade de manter o equilíbrio financeiro do
contrato.

Contrarrazões no ID. 216991686
.

Parecer pelo não provimento do Recurso (ID. 223497656)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante argumenta que a recusa em custear o tratamento da autora está baseada na ausência de cobertura contratual já que não tem obrigação de custear equipamento de uso domiciliar que não tenha ligação com ato cirúrgico.

O
apelad
o
tem
4
anos de idade (nascida em
13-11-2019
) e é beneficiári
o
do plano de saúde na modalidade
empresarial
–
enfermaria
, com abrangência nacional
.

Sustenta na inicial da Ação que
foi
diagnosticado quando tinha 06 anos e 02 meses de idade com DIABETES MELLITUS TIPO 1 INSUINODEPENDENTE (forma mais severa da doença) CID E 10.9, sendo devidamente descoberta a enfermidade após a presença de quadro clínico severo de hiperglicemia, necessitando de internação em UTI Pediátrica para o tratamento de Cetoacidose diabética e início da insulinoterapia intensiva.

Assim, esgotados os procedimentos convencionais, foi-lhe prescrito o tratamento mediante o uso d
e sensor
de glicemia – FREE STYLE LIBRE
, aparelho de glicosímetro + fitas para glicosímetro da mesma marca
e Insulina
Glargina
(
Lantus
) e Insulina
Ultra rápida

–
FIASP
(ID.
216991025
).

O STJ, em controvérsia enfrentada por ambas as turmas de direito privado, decidiu que as operadoras de
plano
de saúde não estão obrigadas a financiar equipamento de uso domiciliar, exceto na hipótese de home
care
ou de terapia antineoplásica.

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA
. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos
arts
. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (
AgInt
nos
EREsp
1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022,
DJe
de 9/12/2022). 2. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba
infusora
de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1771350 PR 2020/0260253-3, Relator: Ministro RAUL
ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. INSUMOS PARA BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA
. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE
COBERTURA .
1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura de bomba
infusora
de insulina (e insumos) para controle de glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar. 2. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses de 'home
care
' ou de terapia antineoplásica. Exegese do art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, consoante julgados recentes desta Corte Superior. 3. Julgado específico desta TURMA acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura de bomba de insulina, por se tratar de equipamento de uso domiciliar. 4. Ausência de alteração da força normativa do já citado art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998 ante a superveniência da Lei 14.454/2022, de modo que a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão pela ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina. 5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1987778 SC 2022/0055671-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2023)

Como visto, não há cobertura em ambiente domiciliar quanto ao fornecimento de bomba
infusora
de insulina (e insumos) para controle de glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1. Logo, a negativa da ré é legítima.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a Ação.

Tendo em vista o resultado do julgamento, inverto o ônus
da
sucumbência que deverá ser suportada pela autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024